Tribunal: TCU
Processo: 021.345/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11.544/2020-TCU-2a Câmara, que conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 7.132/2019-TCU-2a Câmara e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11544/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de reconsideração, em razão da inadequação do recurso, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.